Tribunal: TJPA
Processo: 0022038-73.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022038-73.2018.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON UILTON FIGUEIREDO BRAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. DESPROVIMENTO.

1.
O
crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito – Súmula 582 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JEFFERSON UILTON FIGUEIREDO BRAGA
, contra a sentença que o condenou a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, 1ª parte, do Código Penal, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Segundo a denúncia, em suma, no dia 29.09.2018, por volta de 13:00h, o denunciado, na companhia de dois indivíduos não identificados,

subtraíram diversos pertences de vários passageiros, do motorista e do cobrador do ônibus que faz a linha Eduardo Angelim - Ver-o-Peso, fazendo uso de simulacro de arma de fogo, sendo que durante a execução um dos passageiros sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo que atingiu a perna do acusado, o qual foi detido pela vítimas e os demais meliantes empreenderam fuga. Somente o cobrador teve seu aparelho celular devolvido. Assim, por tal conduta, o denunciado foi incurso no art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, do CP.

O feito tramitou regularmente e no ID 4387874, sobreveio sentença condenatória, da qual o réu recorreu, pugnando pela reforma da sentença e a desclassificação do crime para sua forma tentada (ID 4387875).

Constam contrarrazões ao recurso no ID 4387877.

No ID 4387879, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A irresignação do Recorrente contra a decisão condenatória possui um único fundamento: desclassificação para roubo tentado.

Após análise do que nos autos consta, atesta-se que
o crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, e os meliantes inverteram a posse dos bens, mesmo que o Apelante tenha sido preso ainda no local do crime.

Não importa se a posse do bem não tenha sido tranquila, posto que para a configuração do delito consumado é necessário apenas que o réu tenha alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito.
In casu
, o delito foi exaurido, pois os demais meliantes conseguiram fugir na posse da maioria dos bens roubados, tanto que somente um aparelho celular foi recuperado, o que reforça a tese de roubo consumado.

Há súmula do STJ a respeito, sedimentando a questão:
“Súmula 582 -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém, 22/06/2021